Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736079-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA MARIA SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Márcia Maria Silva Santos em face da r. decisão Id. 168195069, proferida nos autos do Processo no 0709079-69.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por MARCIA MARIA SILVA SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA. Em apertada síntese, a autora alega ter contraído mútuos cujos descontos – em folha de pagamento e conta bancária – ultrapassam a limitação legal e requer, liminarmente, ordem para “limitar os descontos em, no máximo, 35% do rendimento líquido salarial (bruto menos os descontos obrigatórios), impedindo desconto compulsório em contracheque, bem como em conta corrente acima do limite legal previsto”. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a depender do caso, (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. A liminar merece ser indeferida. Fundamento. A uma, nos contracheques juntados ao ID 165177908, todos indicam a existência de margem consignável. Isto é, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, no sentido de que: a boa-fé se presume; a má-fé se prova – é a exegese do art. 113 do Código Civil de 2002. A esta altura, não há elementos capazes de infirmar a boa-fé do réu e justificar a concessão da liminar. A duas, dentre os mais rudimentares princípios do direito consta o brocardo em latim “tempus regit actum”. A legislação atual o acolheu, ex vi o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. A lei de que se socorre a autora para fundamentar seu pleito é muito ulterior (abril de 2023) ao aperfeiçoamento dos mútuos contratados, pelo que sua aplicação viola a segurança jurídica e o já multicitado princípio da boa-fé. Sem olvidar que, já mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” [Tema 1085] Pelo exposto, indefiro a liminar. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação com 20 (vinte) dias de antecedência. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se a autora para audiência na pessoa de seu advogado. Publique-se. Intimem-se.” Narra a Agravante, em apertada síntese, que os empréstimos consignados e para desconto em conta corrente contraídos com a instituição financeira agravada ultrapassam o limite fixado pela nova legislação distrital (Lei no 7.239/2023). Requer, assim, a suspensão liminar dos descontos que ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) da margem consignável, considerada a soma dos empréstimos consignados e os com desconto em conta corrente. Preparo comprovado (Ids. 50716245 e 50716246). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Estão presentes os requisitos legais no caso concreto. Ocorre que, com a derrubada do veto do Governador pela Câmara Legislativa do DF, entrou em vigor recentemente a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável. No caso, o contracheque da Agravante registra empréstimos consignados contraídos com o BRB (Id. 50716250) e a cédula de crédito bancário (Id. 50716514) comprova a contratação de empréstimo com desconto em sua conta corrente. Ainda, os extratos bancários registram outros descontos, provavelmente provenientes de renegociações de dívidas. Assim, utilizada a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei distrital no 7.239/2023. Além disso, após a entrada em vigor da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar ao Agravado (BRB Banco de Brasília S.A.) que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente da Agravante, e restitua eventuais valores descontados desde o dia 27.4.2023 que estejam acima do limite estipulado pela Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto irregular. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o BRB Banco de Brasília S.A. para que cumpra a decisão e apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora